Tribunal: TJMT
Processo: 1017269-91.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017269-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE ARRUDA - CPF: 415.600.431-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva quando a análise da questão demandar dilação probatória.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
João Bosco de Arruda

contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que, “
no dia 06/07/2001, foi registrada a escritura de compra e venda do imóvel rural em que se deu a suposta infração ambiental, em que o agravante alienou para terceiro o imóvel
”. Logo, “
é de solar clareza, sem necessidade de instrução probatória, que no dia em que o órgão ambiental passou pelo imóvel e aplicou multa pelo desmatamento realizado, o imóvel não mais pertencia ao agravante
”.

Assevera que, “
se a certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, com mais propriedade a certidão emitida pelo registro de imóvel possui presunção mais qualificada de legitimidade e veracidade
”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja excluído
[...]
do polo passivo da execução em função da sua ilegitimidade passiva
”, bem como para que seja determinado o desbloqueio dos valores em sua conta bancária.

Deferida a gratuidade da justiça tão somente para fim recursal (Id. 28713482).

A Câmara, por maioria, proveu o agravo interno para determinar o prosseguimento do recurso (Id. 61065976).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 73141464).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A controvérsia, aqui debatida, diz respeito a ilegitimidade passiva do executado pela suposta venda do imóvel antes do fato gerador da CDA n° 201410702.

Ocorre que os documentos carreados aos autos não são suficientes para averiguar a veracidade das alegações de forma inequívoca, portanto, a matéria não é passiva de discussão em se tratando de exceção de pré-executividade.

Consigne-se que, conforme entendimento do e. TJMT, a CDA é munida de presunção de veracidade e, portanto, a demonstração da ausência de responsabilidade quanto ao tributo demandaria dilação probatória:

[...]

Desta forma, caberia ao excipiente trazer aos autos provas quanto a existência de matérias de ordem pública que são passíveis de reconhecimento via exceção de pré-executividade, circunstância não demonstrada nos autos, razão pela qual, a via adequada para discussão da matéria seria os embargos à execução.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade, e consequentemente, determino a continuidade da execução.

[...]. (Id. 23698958 – fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 895.392,40: oitocentos e noventa e cinco mil trezentos e noventa e dois reais e vinte centavos, decorrente do
não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração nº 12489/2002
(certidão de dívida ativa nº 201410702, Id. 72914070 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 19 de agosto de 2014 (Id. 72914070 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 24 de setembro do mesmo ano (Id. 72914070 – fls. 5/6).

A alegada ilegitimidade passiva está fundamentada na circunstância de que não seria o legítimo proprietário ou possuidor da área autuada, situada na “
Rua Travessa Campos, sem número, Bairro: Centro, Município Gaúcha do Norte, UF: MT, CEP: 78.875-000
”, endereço constante na certidão de dívida ativa nº
201410702 (Id. 72914070 – fls. 3).

Todavia, presente o nome do contribuinte na certidão de dívida ativa, compete a ele comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza o referido título executivo,
conforme disposto no Código Tributário Nacional.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

Outrossim, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

[...] 7. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

8. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1773384/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

[...] a jurisprudência do STJ firmou, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a Exceção de Pré-Executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras,
desde que desnecessária a dilação probatória
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/
MT
, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

A
latere
, anoto que,
a circunstância de existir uma “
escritura de compra e venda do imóvel rural
” (Id. 23698953 – fls. 4), não afasta, a princípio, a responsabilidade administrativa do agravante por dano ambiental, sobretudo porque essa questão está a demandar dilação probatória.

Logo,
não é cabível a exceção de pré-executividade para discutir questão acerca de ilegitimidade de parte, porquanto faz-se necessária dilação probatória para verificar a existência do apontado erro no sujeito passivo da obrigação tributária
.

Por fim, referente a
decisão que determinou o bloqueio de valores via Bacen Jud não é objeto deste recurso; logo, impossível o exame do acerto ou desacerto daquela decisão. Ademais, a questão acerca da alegada impenhorabilidade do salário deve ser levada, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021